Tribunal: TJES
Processo: 5006929-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADILSON ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006929-49.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ADILSON ALVES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
(ID 17385328) em face da r. sentença (ID 17385318), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17385328), a instituição financeira alega, preliminarmente, ausência do interesse de agir da parte autora e prescrição. No mérito, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 17385333), pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de falta de interesse de agir,
eis que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, não existe a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

Outrossim, o próprio fato de o banco apresentar contestação e recurso inominado, defendendo a validade do contrato e dos descontos, caracteriza a pretensão resistida e, por consequência, o interesse processual do autor.

Ainda, no mesmo sentido, o recorrente alega que a
pretensão estaria prescrita
com base na data da assinatura do contrato. No entanto, tal tese não prospera, haja vista que o prazo prescricional só começa a correr a partir do momento em que o titular do direito tem
ciência inequívoca
da lesão e de sua extensão.

Em contratos de trato sucessivo, como o RMC, o consumidor muitas vezes acredita estar a pagar um empréstimo consignado comum, só percebendo a natureza abusiva do "cartão de crédito" quando nota que o saldo devedor não diminui apesar dos descontos mensais.

Desta feita, o entendimento predominante é de que o termo inicial da prescrição em ações que questionam a legalidade de empréstimos via RMC conta-se a partir da data do último desconto no benefício previdenciário ou da data em que o consumidor teve efetivo conhecimento da natureza indevida dos descontos, e não da celebração do contrato.

Assim,
rejeito a questão prejudicial de mérito (prescrição) arguida
.

Pois bem.
No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, a instituição financeira recorrente sustenta a validade do contrato eletrônico (ID 17385313) e TEDs (ID 17385313).

Ocorre que, em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável (Art. 4º, I, do CDC), a formalização eletrônica de contratos exige rigoroso dever de cautela e transparência, o que não se verifica nos autos, uma vez que a mera apresentação de "logs" sistêmicos ou assinaturas digitais genéricas (biometria facial desacompanhada de prova de vida específica para o ato ou
audit trail
robusto) não comprova a manifestação de vontade livre e consciente para a contratação de um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, produto complexo e oneroso, diverso do simples empréstimo consignado.

O ônus da prova da validade da contratação eletrônica, quando contestada a autenticidade ou a própria existência do pacto, recai integralmente sobre a instituição financeira (Art. 6º, VIII, do CDC e Art. 429, II, do CPC).

No caso, o Banco não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais que não elidem a alegação de fraude ou simulação.

Nesse sentido, aplica-se a
Súmula 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico, eis que ausente o elemento volitivo válido (consentimento) para a modalidade contratual imposta.

Outrossim,

a tese de "autoliquidação" é falaciosa e deve ser rechaçada, haja vista que a modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), da forma como operada pelo recorrente, gera, de fato, uma dívida quase impagável. O desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário serve apenas para amortizar os juros rotativos exorbitantes, mantendo o principal da dívida praticamente intocado, o que eterniza o débito. Tal prática viola frontalmente o art. 39, V, do CDC (vantagem manifestamente excessiva) e o art. 51, IV, do CDC (obrigações iníquas), sendo incompatível com a boa-fé objetiva.

Ademais,

o fato de ter havido depósito na conta do autor (TED) não convalida o negócio jurídico inexistente, pois, tratando-se de envio de produto ou serviço não solicitado, equipara-se à amostra grátis (Art. 39, III, parágrafo único, do CDC), ou, na melhor das hipóteses para o Banco, impõe-se o retorno ao
status quo ante
com a compensação dos valores.

Quanto à
devolução em dobro
, a decisão de piso está em perfeita consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Especial do STJ, fixada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS (2020)
, Relator Min. Og Fernandes:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A imposição de um cartão de crédito travestido de empréstimo, gerando descontos intermináveis no benefício alimentar do consumidor, configura evidente má-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Por fim,

a ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de contrato fraudulento ou inexistente, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, eis que o consumidor foi privado de parte de sua subsistência e compelido a buscar o Judiciário para cessar a lesão (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Quanto ao valor, o montante fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito